Tribunal: TJMT
Processo: 0024862-61.2014.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024862-61.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENIVAL JORGE DE SOUZA - CPF: 079.300.201-00 (EMBARGANTE), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 056.104.451-16 (EMBARGANTE), ALEX CAMPOS MARTINS - CPF: 384.320.301-63 (ADVOGADO), LEANDRO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 035.717.121-70 (EMBARGANTE), NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 288.147.971-53 (ADVOGADO), NOEDYL DE ARRUDA - CPF: 352.625.081-20 (EMBARGANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 706.012.241-91 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO), MAICON JONES RAMOS - CPF: 044.703.401-46 (EMBARGANTE), JAIRO SOUZA DA SILVA - CPF: 732.329.471-15 (ADVOGADO), ALAN JUNIOR DA SILVA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), MARIA PEREIRA DE SOUZA (EMBARGANTE), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), RENAN DOMINGUES BARROS - CPF: 006.212.531-11 (ADVOGADO), JACKSON KOHLHASE MARTINS - CPF: 002.281.441-83 (VÍTIMA), GUSTAVO LUCAS SBTIL (VÍTIMA), VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), ALAN JUNIOR DA SILVA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 056.104.451-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIONILIO DE BRITO LIMA - CPF: 591.905.312-72 (VÍTIMA), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), ALAN JUNIOR DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 017.593.492-40 (EMBARGANTE), MARIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 427.772.401-91 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUTIR QUESTÕES ANALISADAS E JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1.
Embargos de declaração
opostos contra acórdão que conheceu em parte do recurso de apelação outrora interposto pelo embargante e, no mérito, negou provimento ao apelo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado efetivamente incorreu nos alegados vício de contradição e omissão.

III. Razões de decidir

3.
Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador, quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de
ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

IV. Dispositivo e tese

4.
Embargos de declaração
conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias já analisadas e decididas no aresto embargado, tampouco para a correção de supostos erros de julgamento que não constituam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais”
.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO
;
EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: RENATO FERREIRA DE QUEIROZ

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
RENATO FERREIRA DE QUEIROZ
em face do v. acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara Criminal, no recurso de apelação n.o 0024862-61.2014.8.11.0002, que, à unanimidade, dentre outras providências,
conheceu parcialmente
do apelo interposto pelo ora embargante e, nesta extensão,
negou-lhe provimento
, reconhecendo a
prescrição
da pretensão punitiva estatal, no que toca ao delito de
receptação
(art. 180, CP), e, por outro lado, mantendo inalterada a
condenação
remanescente do acusado pelos crimes de
tráfico de drogas
e
porte ilegal de munição de uso restrito
(art. 33, Lei n.o 11.343/2006; art. 16, Lei n.o 10.826/2003).

Nas razões recursais vistas no ID 299519355, o
embargante sustenta a ocorrência de
contradição
no acórdão impugnado
, notadamente no ponto em que a decisão colegiada reconhece a suficiência de provas nos autos capazes de atestar a coautoria do embargante, sem que exista, na intelecção defensiva, evidências de sua atuação em conluio e unidade de desígnios com os corréus para o porte compartilhado das munições e transporte conjunto das drogas ilícitas.

Cumulativamente, alega que o
édito recorrido incorreu também no vício de
omissão
, ao deixar de enfrentar as supostas inconsistências na prova oral colhida em juízo; ao que acrescenta ainda a tese de que o entendimento firmado no v.
acórdão seria
contraditório
com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
.

Com arrimo nestes argumentos, o recorrente requer o expresso saneamento dos vícios alegados, conferindo-se efeitos modificativos aos declaratórios
, com a
reforma da decisão colegiada, para o fim de
absolver
o embargante do delito de tráfico de drogas
, nos moldes do art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente,
desclassificar
a conduta para o crime do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006
, com a subsequente readequação da pena imposta e do respectivo regime de cumprimento.

Em contrarrazões disponíveis no ID 301879865, a i. Procuradoria-Geral de Justiça vindica a
rejeição
dos embargos de declaração, aduzindo a inexistência das pechas alardeadas pelo embargante.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de efetiva contradição ou omissão no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. defesa.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade,
contradição
ou
omissão
”
. G
rifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente fundamentadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja, não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada.

Na hipótese, conforme relatado, o recorrente
RENATO
sustenta que a Câmara julgadora
incorreu em
contradição
, ao concluir pela sua coautoria delitiva, sem que houvesse nos autos elementos aptos a indicar sua atuação em conluio e unidade desígnios com os corréus para a prática dos crimes, ou mesmo indícios de que ele soubesse e tivesse ciência de que a embalagem colocada pelo acusado
LEANDRO
no veículo continha as substâncias entorpecentes e os artefatos bélicos de uso restrito.

Do mesmo modo, a defesa assevera que o Colegiado
foi
omisso
, pois teria deixado de analisar inconsistências na prova oral, máxime a contradição da testemunha policial que participou da busca veicular, ora aduzindo que as drogas e munições estavam em uma sacola, ora informando que o material ilícito estava em uma caixa de eletrodomésticos.

Por outro lado, vejo que
as assertivas da defesa
não
procedem
, pois o édito impugnado demonstra a contento as razões fáticas e os elementos probatórios que revelam o ânimo de
RENATO
e sua atuação conluiada com os corréus
NOEDYL
e
LEANDRO
, todos os quais, imbuídos de consciência e vontade, em unidade de desígnios e comunhão de esforços entre si, concorreram para cometer o tráfico de drogas e o porte compartilhado de munições de uso restrito.

Com efeito, depreende-se do acórdão que, embora o réu
LEANDRO
tenha sido o responsável por carregar a caixa contendo as drogas e munições no carro,
RENATO
se encontrava no mesmo veículo no qual tais materiais foram transportados e tinha plena ciência do conteúdo ilícito da embalagem, seja porque os invólucros de entorpecente estavam parcialmente abertos e os narcóticos exalavam odor característico, seja em decorrência do vultoso número de artefatos bélicos ali guardados, isto é, aproximadamente 200 (duzentas) munições.

Outrossim, a consciência de ilicitude e o dolo criminoso do embargante puderam ser inferidos a partir da própria postura mantida por
RENATO
e seus comparsas durante a prática delitiva, pois, enquanto escoltavam os eletrônicos e eletrodomésticos receptados e transportavam as drogas e munições, os agentes apresentaram comportamentos incompatíveis com o mero cumprimento de diligência lícita e operação policial legítima alegada por eles.

À guisa de exemplo, as provas indicam que o recorrente e os corréus sabiam a respeito da mercadoria desde horas antes de se dirigem ao depósito e carregarem os bens e, não obstante, deixaram de informar seus respectivos superiores hierárquicos e solicitar aval para eventual operação policial; contrataram frete particular para transporte dos produtos receptados (em caminhão conduzido por um dos autores do roubo ocorrido na véspera); separaram a embalagem contendo as drogas e munições, levando-a com eles no carro em que escoltavam o caminhão de frete; e traçaram caminho não condizente com a suposta delegacia destinada, deixando de se dirigir a outras delegacias mais próximas.

Ademais, os vizinhos da residência onde os réus se apossaram dos materiais espúrios declararam, inclusive em juízo, que, embora os agentes à paisana sustentassem que procediam com diligência policial legítima,
RENATO
disse a eles que “não colocaria seus nomes no B.O.” para que não precisassem ir até a delegacia depor, ou seja, o embargante arbitrariamente dispensou a formalização de oitiva testemunhal que poderia ajudar no esclarecimento do crime, o que não condiz com atitude de policial que pensa estar em exercício legal de seu dever público e corrobora a intenção do réu de acobertar atividade ilícita.

Deste modo, eventuais inconsistências tangenciais e secundárias no testemunho dado por um dos policiais em juízo, como o apontamento da defesa sobre o invólucro em que as drogas e munições foram encontradas (se em uma sacola ou se em uma caixa de eletrodoméstico), oblíquas que são em relação aos fatos típicos, ilícitos e culpáveis perpetrados pelo réu (transporte conjunto de entorpecentes e porte compartilhado de munições de uso restrito), não foram suficientes para macular a credibilidade do relato do policial ou para plantar dúvida razoável acerca da coautoria delitiva, tampouco para elidir a certeza quanto ao envolvimento objetivo e subjetivo do agente nas práticas delinquentes.

Mesmo porque, a suposta incongruência indigitada pela defesa sequer constitui contradição inconciliável ou reciprocamente excludente, sendo possível extrair do aresto que, não obstante os materiais ilícitos se encontrassem em uma caixa de eletrodoméstico, as drogas em si estavam envolvidas em invólucros semiabertos.

A propósito, transcrevo alguns trechos pertinentes do acórdão recorrido, que demonstram que o órgão julgador analisou e enfrentou com clareza as questões novamente suscitadas pelo recorrente, agora em sede de embargos de declaração,
in verbis
:

“A propósito, quando foi ouvido em juízo, o
tenente da Polícia Militar Rodrigo Varela Ferreira
, na qualidade de testemunha compromissada, (...) disse também que, ao determinar a abertura do baú do caminhão, foram localizadas aproximadamente 55 televisões LCD, notebooks, uma máquina de fazer suco e outros equipamentos eletrônicos típicos de hotelaria.
Posteriormente, com apoio de outras guarnições ROTAM, foi realizada busca minuciosa no interior do Fiat Palio, onde foram encontrados entorpecentes, caracterizados como pasta-base de cocaína, além de munições calibre .9mm e de outros calibres, localizadas dentro de uma caixa no banco traseiro
.

Rodrigo Varela acrescentou que, posteriormente, foi constatado que o veículo

utilizado pelos apelantes para a escolta do caminhão, isto é, o Fiat Palio Weekend, no qual foram encontrados os entorpecentes, armas e munições sem registro, era uma viatura descaracterizada da Polícia Civil. (...). A respeito das circunstâncias que envolveram a abordagem dos recorrentes, o Tenente Varela declarou que, apesar de os abordados terem se identificado como policiais, encontravam-se à paisana e, aparentemente, realizavam escolta informal do caminhão com o material roubado, sem autorização ou ciência de seus superiores.

A testemunha destacou ainda que o trajeto utilizado para deslocamento até o destino alegado pelo suspeito Denival (Delegacia do Coxipó) era contrário ao caminho mais curto e lógico, complementando que o bairro Parque do Lago, em Várzea Grande, local da apreensão, está fora da circunscrição da Delegacia do Coxipó, em Cuiabá.

Na mesma toada, a
testemunha Francisco de Paula Pereira Fortes Neto, policial militar
, ao ser inquirido em juízo, relatou ter participado da abordagem a um caminhão e a um veículo Fiat Palio (...). Segundo o depoente, os ocupantes do Palio desceram do veículo e se identificaram como policiais civil e militares, alegando que a carga de eletroeletrônicos encontrada no caminhão havia sido apreendida em uma residência e estava sendo levada para uma delegacia. Contudo, o declarante afirmou que a versão apresentada não parecia verossímil, tendo em vista que a rota seguida pelos envolvidos era contrária à da delegacia mencionada. No interior do caminhão foram localizados diversos produtos, como televisores, máquinas de lavar, sanduicheiras e aparelhos para preparo de sucos.
Durante busca no interior do Fiat Palio, o depoente encontrou uma sacola contendo substância análoga à pasta-base de cocaína, cápsulas de munição e uma porção de ácido bórico
. (...). Nenhum dos presentes assumiu a propriedade das munições, da substância entorpecente ou do ácido bórico.
Conforme declarou a testemunha, todos os itens proscritos estavam agrupados no banco traseiro do Fiat Pálio, conjuntura em que as substâncias entorpecentes, embora embaladas por invólucro, exalavam odor característico, encontrando-se parcialmente abertas
. (...).
Ressaltou, ainda, que os indivíduos abordados no Fiat Pálio estavam todos à paisana e apresentaram versões contraditórias
, mesmo porque, segundo a testemunha,
havia delegacias mais próximas que aquela mencionada pelos suspeitos como o suposto destino da carga roubada
. Em semelhante diapasão, o
policial militar Anderson Sales Prado
, ao ser inquirido em juízo, relatou que, ao iniciar a abordagem de um caminhão suspeito, (...), sua equipe foi interceptada por um veículo Fiat Palio Weekend, de cor prata, cujos ocupantes desembarcaram e se identificaram como policiais, entre civis e militares, o que, na impressão do depoente,
soou como uma ‘carteirada’,
(...). Ato contínuo, conforme a testemunha, o Fiat Pálio também foi revistado e, no seu interior, foram localizadas substâncias entorpecentes aparentando ser cocaína, além de armamentos, inclusive sem registro. (...). O
delegado de polícia Luiz Henrique de Oliveira, devidamente compromissado na forma da lei
, narrou em juízo que, na ocasião, encontrava-se de plantão pela Corregedoria da Polícia Civil e foi acionado para acompanhar uma situação envolvendo cinco pessoas detidas, incluindo um policial civil que estava conduzindo uma viatura descaracterizada modelo Palio Weekend. (...).
Os demais presentes na viatura eram os policiais militares, ora apelantes
,

NOEDYL e
RENATO
, além do recorrente LEANDRO, ex-policial, ao passo que o motorista do caminhão-baú que parecia ser escoltado pela referida viatura era o acusado JOEDER
. (...)
na viatura foram encontrados entorpecentes e uma quantidade significativa de munições
. De acordo com o delegado, a justificativa inicial dada pelos envolvidos era de que realizavam uma operação policial e pretendiam transportar os bens à delegacia,
porém, a rota utilizada não condizia com essa versão, sendo considerado o trajeto incompatível com o caminho mais lógico, já que deixaram de passar por delegacias mais próximas
(...). Disse ainda que, em razão de um possível desentendimento entre
JOEDER e os demais autores do roubo, houve a ‘delação’ por parte dele, indicando aos apelantes
RENATO
, NOEDYL, LEANDRO e Denival (felecido) o local onde os produtos roubados estavam armazenados
, (...).
Luiz Henrique destacou que se fez presente nos interrogatórios do réu Denival (falecido) e dos apelantes NOEDYL e
RENATO
e pontuou a
insubsistência da justificativa apresentada pelos suspeitos
para escoltar a carga roubada
, ressaltando que, durante as apurações, os investigadores estudaram profundamente a rota traçada pelos recorrentes, mapearam os possíveis caminhos que levavam à delegacia e concluíram pela ausência de plausibilidade na versão apresentada, pois a unidade policial supostamente visada (Delegacia do Coxipó, em Cuiabá) poderia ser mais facilmente acessada pela Av. da FEB ou pela Ponte Sérgio Mota.

Ademais, a testemunha prosseguiu relatando que houve planejamento prévio para a ação dos agentes, (...), o que já mitigaria a versão dos suspeitos de que encontraram, acidentalmente e de maneira fortuita, os objetos roubados em uma residência aleatória. (...). Outrossim, o delegado narrou que (...)
durante a abordagem pela ROTAM, os suspeitos sustentaram que contrataram JOEDER para realizar um serviço lícito e legítimo de frete, sem saber que se tratava do mesmo caminhão usado na véspera para roubar aqueles mesmos produtos
. Remetendo-se à sua experiência enquanto integrante da Polícia Civil, o
delegado Luiz Henrique aduziu que não é corriqueiro que policiais, deparando-se com a existência de vultosa carga roubada em determinada residência, ao revés de acionar outros policiais da região ou seus próprios superiores hierárquicos, elegessem contratar frete particular para transportar os bens
, mesmo porque, a testemunha elucidou que não existe previsão orçamentária para fins de ressarcimento ao policial que o fizer. (...). Por fim, o delegado concluiu que, embora os acusados tentassem simular uma operação policial legítima, as investigações desmontaram essa versão com base em provas técnicas e testemunhais, identificando a real intenção dos envolvidos de se apropriar ilicitamente dos itens roubados. No mesmo sentido foram as
declarações do delegado Mario Demerval Alvarenga
, o qual narrou semelhante dinâmica investigativa que aquela descrita pelo colega de profissão Luiz Henrique, com o acréscimo de que
seria manifestamente
inverossímil a justificativa dada pelos apelantes
NOEDYL,
RENATO
e LEANDRO, no sentido de que carregaram inadvertidamente na viatura a caixa contendo as centenas de munições e de que desconheciam o conteúdo ilícito da embalagem
.

Isto porque,
embora as munições estivessem armazenadas em uma caixa de liquidificador, considerando o volume e a quantidade dos artefatos bélicos, nos termos colocados pela testemunha Mario Demerval em juízo, ‘não convence, até porque duzentas munições pesariam, no mínimo, dez vezes o peso de um liquidificar. Ninguém carregaria uma caixa de liquidificador com aquele peso, achando, confundindo (...). Abriram e olharam dentro
’
. (...). Pois bem. Uma vez cotejadas as provas incriminatórias,
não me resta qualquer dúvida de que, na data fatídica, com consciência de ilicitude, em conluio entre si, mediante convergência de vontades e união de esforços, NOEDYL,
RENATO
e LEANDRO cometeram os crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de munição de uso restrito
. Deveras, embora
a i.
defesa sustente que os recorrentes desconheciam a existência dos entorpecentes e das munições no interior da embalagem que levavam com eles no banco traseiro da viatura descaracterizada
e, portanto, que teriam agido em erro de tipo, pois pensavam que apenas realizavam escolta lícita de eletrônicos e eletrodomésticos roubados até a delegacia,
não há a mínima plausibilidade na tese defensiva
. (...). desafia a lógica pensar que JOEDER aceitaria contratação legítima de seu caminhão-baú por parte de
RENATO
, NOEDYL e LEANDRO, para realizar ‘serviço lícito’ de frete, até uma delegacia de polícia, da mesma mercadoria roubada por ele próprio um dia com o mesmo caminhão, possibilitando assim o início de investigações que só poderiam redundar na identificação do seu automóvel e da sua pessoa, enquanto condutor/proprietário. Da mesma forma, também se encontra isolada nos autos e em desacordo com as demais provas a versão defensiva de que o réu Denival (falecido) e os apelantes
RENATO
e LEANDRO deslocavam-se a esmo de carro por Várzea Grande, em busca de um alvo de mandado de intimação, e acidentalmente se depararam com a casa onde estavam depositadas as centenas de eletrônicos e eletrodomésticos roubados (...). Isto porque,
a testemunha Luiz Henrique de Oliveira
, remetendo-se ao que desvelou na condição de delegado do caso, foi categórico ao elucidar que
a apropriação da carga roubada, por parte dos apelantes, foi previamente concebida por eles
, após receberem informações privilegiadas de um dos assaltantes, qual seja, o réu JOEDER (...). Tanto é assim, que os agentes fizeram levantamento prévio do imóvel onde as mercadorias estavam, já que JOEDER chegou a levar LEANDRO até o local naquela tarde, antes do carregamento dos produtos. (...). Ademais, a versão apresentada pelos agentes no momento da abordagem, de que transportavam os produtos roubados até a Delegacia de Polícia do Coxipó, em Cuiabá, na qual o réu Denival (falecido) era lotado à época, esbarra na
incompatibilidade do caminho por eles percorrido, já que a rota traçada era oposta à repartição policial supostamente visada, conforme descrito por todas as testemunhas cujos depoimentos foram analisados acima.
Se não bastasse, as testemunhas também revelaram que
os superiores hierárquicos do então policial civil Denival e dos policiais militares RENATO e NOEDYL não estavam cientes e tampouco haviam avalizado qualquer tipo de operação formal por parte de seus subalternos, de modo que a ausência de qualquer comunicação às respectivas chefias corrobora o dolo e a consciência de ilicitude na conduta dos agentes
. (...). Aliás, é igualmente
frágil a assertiva segundo a qual, em pleno ano de 2014, na região metropolitana da Capital do Estado, quatro indivíduos dotados de instrução e experiência não conseguissem contato com seus respectivos superiores hierárquicos
, notadamente considerando se tratar de um policial civil, dois policiais militares e um ex-policial militar, logo, pessoas teoricamente habituadas a lidar com situações emergenciais e de urgência. Some-se a isso o insólito fato de os apelantes,
supostamente no exercício de suas atividades de segurança pública, elegerem contratar um frete particular para transportar as centenas de eletrônicos e eletrodomésticos roubados (sem perspectiva de ressarcimento, por falta de previsão orçamentária, conforme a testemunha Luiz Henrique) e, mais que isso, pactuarem tal serviço de transporte justamente com um dos autores do roubo em si daquela mercadoria
. Além disso,
quando ouvida em juízo, a testemunha Yslled Vilela de Araújo, vizinho do imóvel onde os apelantes se apossaram da mercadoria roubada
, relatou que, embora os

recorrentes tenham se identificado como policiais e alegado que estavam a realizar apreensão formal da carga no âmbito de uma diligência policial,
o apelante RENATO disse expressamente ao depoente que ‘não colocaria no B.O.’ o nome de Yslled e de sua esposa Camila, para que o casal não sofresse o transtorno de precisar depor na delegacia.
Ora, considerando que os produtos roubados,
drogas e munições foram encontrados em uma residência vazia, se a conduta praticada pelos apelantes realmente consistisse em uma operação lícita ou apreensão formal de bens com destino à delegacia, certamente que os esclarecimentos dos vizinhos seriam de interesse para a investigação
.

Deste modo,
o fato de
RENATO

arbitrariamente dispensar a oitiva das testemunhas e alegar que omitiria informações relevantes no registro da ocorrência
, a meu ver, corrobora ainda mais a conclusão de que jamais haveria qualquer registro de tal ocorrência e
mitiga sobremaneira a tese defensiva de que os recorrentes pensavam estar em diligência revestida de formalidade, legalidade e licitude
, mesmo porque, reitere-se,
não existia Ordem de Serviço
,
não havia ciência ou aval dos superiores hierárquicos
,
todos estavam à paisana
,
dispensando testemunhas relevantes
,
contratando frete particular
e
já detinham conhecimento sobre os bens roubados desde horas antes
. Em suma, a versão defensiva não se sustenta diante de uma análise mais acurada do arcabouço probatório, não havendo o que se falar em condutas perpetradas em estado de erro de tipo ou em ações acobertadas pela falta de consciência de ilicitude, pois
é evidente que os apelantes NOEDYL,
RENATO
e LEANDRO sabiam que não estavam a transportar mercadorias roubadas para a delegacia e que estavam a se apropriar da carga ilícita
.

Tanto é que foram condenados por receptação da mercadoria em 1.a instância e, não obstante suas punibilidades tenham sido extintas pela prescrição, o que impede a aplicação da pena,
tal cenário presta-se a evidenciar que, além dos produtos roubados, os agentes sabiam e queriam transportar, também, as munições de uso restrito e as drogas ilícitas
.

Não por outra razão, aliás,
dentre as centenas de caixas de eletrônicos e eletrodomésticos
que buscaram na residência do réu MAICON, os apelantes NOEDYL,
RENATO
e LEANDRO
separaram e escolheram acomodar na viatura descaracterizada (e não no caminhão-baú) justamente a embalagem que continha as drogas e munições
. Por oportuno, pontue-se que,
embora a droga estivesse embalada, a testemunha Francisco de Paula Pereira Fortes Neto, responsável pela busca veicular, elucidou em juízo que os invólucros de pasta-base de cocaína estavam parcialmente abertos e que as substâncias exalavam odor característico, ou seja, seria facilmente perceptível em pequeno local fechado, a exemplo do banco traseiro de um veículo
, como ocorreu in casu.

Da mesma forma,
com relação às munições, conquanto estivessem em uma caixa de liquidificador, as provas revelam que, além das munições já carregadas em arma de fogo, foram apreendidas, pelo menos, 125 (cento e vinte e cinco) munições de calibre .9mm e 72 (setenta e duas) munições de calibre .32, tendo a testemunha Mario Demerval Alvarenga elucidado em juízo que o

arsenal de cerca de 200 (duzentas) munições pesaria no mínimo dez vezes mais que um liquidificador e seriam inconfundíveis com o eletrodoméstico.
(...). Na espécie, como já dito, os apelantes NOEDYL,
RENATO
e LEANDRO dirigiram-se até o imóvel de um dos autores do roubo, no afã de se apropriarem ilicitamente de eletrônicos e eletrodomésticos roubados na véspera, e
carregaram as centenas de caixas dos produtos subtraídos no caminhão do corréu JOEDER, com a exceção de uma: justamente a embalagem que possuía conteúdo diferenciado, qual seja, centenas de munições de uso permitido e restrito e substâncias entorpecentes do tipo cocaína
. Ademais, as provas atestam que
LEANDRO
foi quem carregou a
caixa em questão, cujo peso seria inconfundível com mero eletrodoméstico, e

acomodou a embalagem no banco traseiro do carro Fiat Palio, ocupado por
RENATO
e NOEDYL, sendo de se apontar que,
além do verdadeiro arsenal bélico no interior da caixa, as drogas ilícitas estavam parcialmente desembaladas e exalavam odor característico
. Todas
estas circunstâncias, amplamente comprovadas nos autos, conduzem-me à certeza de que os recorrentes
NOEDYL,
RENATO
e LEANDRO
conheciam o conteúdo ilícito da caixa que portaram e transportaram e que, ao separá-la das demais caixas e mantê-la em posse compartilhada, incorreram tanto no crime de porte ilegal de munição de uso restrito quanto no delito de narcotráfico, tudo com plena consciência de ilicitude e vontade de agir
. Assim sendo, não há o que se falar em falsa percepção da realidade ou em falta de dolo nas condutas, sendo
nítida a presença, in casu, das elementares subjetivas do art. 16, caput, da Lei n.o 10.826/2003 e art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006
. (...).
Quanto à alegação de atipicidade da conduta deduzida pelo apelante RENATO
, sob o argumento de que o delito do art. 16 da Lei n.o 10.826/2003 possui natureza de
crime de mão própria
e, portanto, só poderia ser praticado por um único agente, a tese defensiva não conduz à absolvição. Isto porque, embora o crime em questão seja caracterizado como ‘de mão próprio’, ou seja, que em regra só pode ser cometido por um sujeito ativo, é plenamente possível a posse ou o porte compartilhado, quando
evidenciada a unidade de desígnios e a disponibilidade dos artefatos bélicos para todos os agentes
.

(...). In casu, as circunstâncias fáticas que cingiram a prática delitiva e as prisões em flagrante, já delineadas acima, bastam para incutir a certeza quanto à unidade de desígnios e a convergência de vontades entre
RENATO
e os demais agentes, visando o porte compartilhado das munições de uso restrito, as quais se encontravam fisicamente disponíveis para todos os coautores do crime. Isto porque, como já dito, após se dirigir com os comparsas até o imóvel onde havia inúmeros eletrônicos e eletrodomésticos subtraídos de um hotel na véspera, no afã de se apropriar dos objetos roubados,
RENATO
e os demais se depararam com a caixa de conteúdo diverso, especificamente as centenas de munições de uso restrito e permitido, contexto em que LEANDRO carregou a embalagem em questão no carro ocupado por NOEDYL e
RENATO
, em cujo banco traseiro a caixa foi acomodada, mantida e transportada por eles, separadamente do restante das mercadorias, restando assim evidenciado o dolo comum dos acusados voltado ao porte e transporte dos artefatos bélicos, os quais estiveram fisicamente disponíveis a todos eles
. Com relação ao
delito de tráfico de drogas, os apelantes RENATO e NOEDYL também deduzem tese de atipicidade material da conduta, à luz do princípio da insignificância
, haja vista a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, isto é, 30,06g (trinta gramas, seis centigramas) de pasta-base de cocaína. No entanto, sem razão os recorrentes. Com efeito,
o delito do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 possui natureza de perigo abstrato, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida, o que significa dizer que a consumação do crime não exige a produção do resultado naturalístico
, isto é, o efetivo dano à saúde de outrem, a medida em que a própria saúde pública é periclitada mediante a difusão de entorpecentes ilícitos, em qualquer das modalidades elencadas nos verbos-núcleo do tipo penal.
Por esta razão, uma vez comprovado que o acusado guardou, trouxe consigo ou transportou drogas ilícitas destinadas ao consumo de terceiros, não há espaço para que alegue que o seu comportamento teria sido inofensivo
, pois regras de experiência já demonstraram não ser conveniente à sociedade a circulação de determinados tipos de narcóticos,
independentemente da quantidade
. (...). Ad argumentandum tantum,
ainda que assim não fosse, a hipótese dos autos não permitiria a aplicação do axioma da insignificância, haja vista o não preenchimento dos requisitos cumulativos que condicionam o reconhecimento da bagatela
, notadamente a mínima ofensividade da conduta e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, pois,
a despeito da quantidade relativamente pequena de droga ilícitas, o delito de narcotráfico foi cometido pelos réus no contexto de outras práticas delitivas, como receptação e porte ilegal de munições de uso restrito
. (...)”.
(Trechos do acórdão embargado no ID 298779863 - Pág. 21/34) – Destaquei.

Como se vê, a leitura do acórdão deixa patente a inexistência dos vícios de contradição e omissão alardeados pelo embargante.

Em outra vertente, com relação ao argumento recursal de que o
acórdão seria contraditório com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, esta no sentido de que a simples apreensão de
ácido bórico
com as drogas ilícitas não caracterizaria automaticamente o crime de narcotráfico, a tese defensiva
tampouco enseja o provimento dos presentes aclaratórios
.

A uma
, porque
a contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração
ocorre quando existem na
mesma
decisão proposições inconciliáveis entre si,
ou seja, quando há emprego de
fundamentos antagônicos em relação a outros fundamentos do
próprio
pronunciamento jurisdicional
– e
não entre duas decisões judiciais distintas ou entre o acórdão embargado e precedente, interpretação das provas e da lei, que a parte entenda como correta
.

A propósito do tema, colho os judiciosos julgados do e.
STJ
:

“3. Esta Corte é firme em salientar que
‘a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado,

e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto
’ (...)”
. (AgRg no REsp n. 2.153.637/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 24/9/2024) – Destaquei.

“
A
contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial e
não entre duas decisões distintas
”
(AgRg no Ag 1292830 MG 2010-0055984-1, Rel. Ministra ELIANA CALMON - T2 SEGUNDA TURMA Julgamento 08/06/2010 DJe 18/06/2010) – Destaquei.

A duas
, porque, ao revés do que brada o embargante, a leitura da decisão colegiada revela que a Câmara julgadora
não
concluiu pela prática de traficância apenas com base na apreensão conjunta de ácido bórico com as drogas
.

Deveras, além da existência
in casu
de produto comumente utilizado por traficantes para elevar o volume da cocaína (ácido bórico),
o órgão fracionário pontuou outras circunstâncias (art. 28, §2.o, Lei n.o 11.343/06)
que indicam que
a droga era destinada à comercialização e à entrega ao consumo alheio
, como o fato de as substâncias serem transportadas pelos agentes enquanto faziam a escolta de centenas de produtos eletrônicos e eletrodomésticos receptados, ou seja, em
contexto inegavelmente vinculado à tentativa de lucro fácil e à intenção de locupletamento ilícito
.

Outrossim, pontuou-se também a
ausência de qualquer elemento no feito capaz de indicar que o embargante fosse usuário de drogas ilícitas
, o que também corrobora a conclusão de que os narcóticos não se destinavam ao seu consumo pessoal, e sim à entrega ao consumo de terceiros.

Por fim, quanto ao pleito subsidiário formulado pelo recorrente nestes embargos de declaração, voltado à
desclassificação
do crime de tráfico para posse de drogas para consumo próprio
, tampouco há omissão a ser sanada: seja porque a defesa de
RENATO
sequer formulou tal requerimento desclassificatório nas suas razões de apelação (ID 201722653); seja porque, ao se convencer da prática de narcotráfico por parte do embargante, expondo os elementos de prova e as circunstâncias do caso concreto que arrimam a capitulação típica da conduta no art. 33 da Lei n.o 11.343/06, a Câmara julgadora expôs, por corolário lógico, a impossibilidade fático-probatória de amoldar o comportamento do réu ao art. 28,
caput
, da mesma Lei.

Em suma,
não há como acolher a tese recursal
de que o aresto se encontra eivado com máculas de
omissão
ou
contradição
.

O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção do recorrente em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes e modificativos aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque, reitere-se, a omissão, obscuridade ou contradição sanáveis por embargos de declaração
não
se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes:

“1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, impõe-se
rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
RENATO FERREIRA DE QUEIROZ
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025